Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725403-34.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA WANESSA DIAS BICALHO APELADO: AMANDA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ D E S P A C H O Vistos, Pela derradeira vez, oportunizo a parte apelante comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator